Tribunal: TJSP
Processo: 2007392-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência. Possibilidade de concessão em vista da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preenchimento dos requisitos enumerados nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração se limitam às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência. Possibilidade de concessão em vista da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preenchimento dos requisitos enumerados nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão na decisão embargada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2007392-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ATLAS COPCO BRASIL LTDA, é embargado MEDICINA
HIPERBARICA PACAEMBU LTDA..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento e rejeitaram os embargos e declaração. V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007392-59.2020.8.26.0000 – São Paulo
Embargos de Declaração no 2007392-59.2020.8.26.0000/50000
Agravante/Embargante: Atlas Copco Brasil Ltda
Agravada/Embargada: Medicina Hiperbárica Pacaembu Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42216)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu
tutela provisória de urgência. Possibilidade
de concessão em vista da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Preenchimento
dos requisitos enumerados nos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração se limitam às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Ausência de omissão na
decisão embargada.
Agravo de instrumento não provido e
embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/22)
interposto por Atlas Copco Brasil Ltda contra a decisão (fls. 131/132)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível Central da
Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Medicina
Hiperbárica Pacaembu Ltda contra ela, deferiu tutela provisória de
urgência. Inconformada, defende, de início, a não incidência do Código
de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que a relação estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a agravada se submete às regras do Código Civil, por se tratar de
um negócio jurídico de insumo. No mérito, aponta a inexistência dos
pressupostos para a concessão da tutela cautelar. Fundamenta que
prestou a assistência devida sempre que solicitada pela parte contrária,
no intuito de promover o funcionamento do produto, objeto da compra
e venda. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela ou,
subsidiariamente, que seja fixada caução para a subsistência do
provimento emergencial. Também em caráter subsidiário, pleiteia a
concessão de prazo suplementar para entrega do equipamento, sem
incidência de multa diária. Postula a reforma da decisão.
Às fls. 01/06 (apenso) a agravante opôs
embargos de declaração contra a decisão que deixou de conceder os
efeitos ativo e suspensivo (fls. 261/262). Sustenta que a decisão é
omissa sobre o exame da farta prova documental coligida aos autos
principais. Descreve a cronologia dos fatos relacionados à assistência
técnica prestada à agravada. Fundamenta que o compressor não está
inquinado de vício oculto e que a agravada age de má-fé, visando ao
locupletamento indevido às suas custas. Argumenta que tal realidade
esvazia a probabilidade e o risco de dano supostamente contidos nas
alegações autorais. Requer a revogação dos efeitos da tutela recursal.
De modo subsidiário pugna pela concessão de prazo suplementar de
trinta dias ara o cumprimento do preceito sem imposição de multa
diária, justificando que elabora os maquinários sob demanda,
inexistindo estoque suficiente para atendimento imediato. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente,
recebo
os
embargos
de
declaração opostos pela agravante, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Importante frisar a respeito destes embargos
que o despacho de fls. 261/262 tão-somente apreciou a necessidade de
concessão, ou não, da tutela recursal e do efeito suspensivo ao agravo
de instrumento.
Pois bem. A tutela recursal e o efeito
suspensivo não foram concedidos por este Relator, na medida em que a
pretensão não se apresentou de forma convincente, de tal modo a
viabilizar a aplicação do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo
Civil/2015.
Ao contrário do que a parte sustenta, foram
apresentadas as devidas razões que apoiaram a rejeição do pedido,
levando à incidência do disposto no artigo 995 do Código de Processo
Civil/2015. Nos termos em que a pretensão foi
apresentada, este Relator não considerou configurada a hipótese de
risco de lesão grave e de difícil reparação, tampouco demonstrada a
possibilidade de provimento do agravo, o que não se confunde com uma
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, razão pela qual se
rejeitam os embargos de declaração. Importa anotar que inexiste, ainda,
qualquer afronta a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais
na decisão de fls. 261/262.
Pois bem.
A
decisão interlocutória combatida não
comporta modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
antecipada ou a tutela provisória de urgência nos termos dos artigos
294 e 300 do Código de Processo Civil/2015 , deve haver evidência da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.
Em uma análise de cognição não exauriente,
como próprio às tutelas provisórias, vê-se que as alegações trazidas pela
agravada evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, na medida em que plausíveis as
justificativas em relação à urgente necessidade de substituição do
equipamento adquirido.
O compressor de ar é utilizado pela agravada
para a realização de tratamentos médicos em que o paciente necessita de
emprego de oxigênio, ou seja, um equipamento essencial para a
manutenção da saúde.
A garantia em sua plena vigência confere à
agravada o direito de manutenção do produto ou, quando não ocorrido o
conserto, a substituição por outro, providências não satisfeitas na via
administrativa.
A
impossibilidade
de
utilização
do
equipamento prejudica diretamente as atividades da agravada,
justificando a substituição.
Embora a agravante sustente que prestou a
devida assistência, sempre que solicitada pela parte contrária, ao menos
em análise preliminar, as medidas adotadas não se mostraram
satisfatórias para que o equipamento voltasse a funcionar a contento,
servindo-se à sua finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, sem maiores elucubrações, é possível
inferir, frise-se, ainda que em sede de cognição não exauriente, que se
impõe a manutenção da ordem de substituição do produto. O perigo de
dano irreparável e/ou de difícil reparação em desfavor da agravada, por
sua vez, está diretamente e justamente relacionado ao prejuízo da sua
atividade.
No mais, para que não se alegue omissão, não
se pode olvidar que, para a concessão da tutela provisória de urgência,
não há a necessidade de certeza e sim de probabilidade do direito, ou
seja, basta a possibilidade, tal como a existente nos autos, sem prejuízo
do amadurecimento da causa pelo Juízo do feito, ou seja, de Primeiro
grau, no curso do processo e de eventual reversibilidade da medida.
Ressalte-se, por fim, que o deferimento da
tutela não acarreta nenhum prejuízo de ordem irreversível à agravante, o
que já restou elucidado na decisão agravada. Aliás, nada impede que o
MM. Juízo reforme o seu entendimento se, no decorrer do
procedimento, obtiver novos subsídios e se convencer da versão narrada
pela agravante.
Não há que adentrar a matéria da aplicação ou
não do Código de Defesa do Consumidor, pois não integra a decisão
agravada, isto é, está relegada para apreciação do MM. Juízo em
momento posterior.
Por fim, rejeitam-se os pedidos subsidiários.
Desde o momento em que a agravante foi intimada da decisão agravada,
já decorreu tempo suficiente para que promova as medidas necessárias à
substituição do produto. A multa só incidirá em caso de
descumprimento do prazo assinalado, não se cogitando na necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prestação de caução pela agravada, já que a medida pode se tornar
reversível, se assim entender o MM. Magistrado, depois da devida
realização da instrução probatória nos autos.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator